Tribunal: TJSP
Processo: 2039218-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. Recurso contra decisão que indeferiu a pesquisa de bens em nome do cônjuge sobrevivente. Autora da herança que foi casada pelo regime da comunhão universal de bens. Medida necessária à apuração da existência de patrimônio da falecida, relativo à sua meação. Alegação do herdeiro agravante de que desconhece a extensão do patrimônio da falecida.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. Recurso contra decisão que indeferiu a pesquisa de bens em nome do cônjuge sobrevivente. Autora da herança que foi casada pelo regime da comunhão universal de bens. Medida necessária à apuração da existência de patrimônio da falecida, relativo à sua meação. Alegação do herdeiro agravante de que desconhece a extensão do patrimônio da falecida. Precedentes. Decisão reformada. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.